Tribunal: TJBA
Processo: 8022315-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022315-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: HELIO PRATES

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. PARTE NÃO FALECIDA. PENHORA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEFESA CONTRA FATOS INCONTROVERSOS. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que rejeitou seus embargos à penhora.

II. Questão em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) há litispendência em relação ao processo nº 0502718-70.2015.8.05.0001; se (ii) há falta de capacidade processual do autor, ora agravado; se (iii) a penhora deve ser desconstituída, ante a nulidade processual; e se (iv) houve litigância de má-fé da agravante.

III. Razões de decidir

3. Compulsando-se o expediente indicado pela agravante, observa-se que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido, não sendo possível se falar em litispendência.

4. Inobstante a agravante afirmar que o agravado faleceu, junta certidão de óbito de pessoa diversa.

5. Não se verifica nenhum vício no trâmite do cumprimento de sentença, sendo que o agravante suscitou tal questão com base na suposta litispendência e ausência de capacidade processual da parte contrária.

6. A agravante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação fixada na sentença e se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo agravante, quedando-se inerte. A penhora seguiu, assim, o rito do Código de Processo Civil, não se vislumbrando nulidade.

7. A agravante litiga de má-fé, visto que suas alegações quanto à litispendência e à suposta morte do agravado estão sendo reiteradas, não só na origem, mas nesta segunda instância; sendo que são fatos incontroversos a inocorrência de litispendência e de morte do agravado.

8. Com o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

10. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022315-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
HELIO PRATES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e não conhecer do agravo interno (prejudicado)
, nos termos do voto do relator.